Tribunal: CARF
Processo: 18186.726394/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726394/2017-11
ACÓRDÃO
1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo apurado sobre a receita bruta e acréscimos ou através
balanço ou balancete de suspensão ou redução, sendo, pois, conduta
diversa daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida
pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Inaplicável
no caso, a Súmula CARF no 105.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.014,
de 17 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 18186.726393/2017-76, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao lançamento decorrente “Multa Isolada por Falta de Recolhimento do CSLL sobre Base
de Cálculo Estimada”, regime do Lucro Real, relativamente aos meses de setembro/2016 e
outubro/2016, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
APLICADA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO. É cabível a multa
exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do
IRPJ/CSLL, determinado sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento.
ESTIMATIVAS MENSAIS. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO
LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA. O parcelamento suspende a exigibilidade do
crédito tributário, mas não o extingue. A multa isolada devida pelo não
recolhimento das estimativas mensais é cabível conforme legislação regente,
ainda que haja parcelamento das estimativas.
Irresignada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário no
qual, exceto em registros pontuais acerca do quanto decidido pela Turma a quo, no mais
basicamente repetiu de forma literal o quanto aduzido na impugnação inaugural.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 07/11/2022
– fls. 114, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 28/22/2022 –
fls.115), a representação da recorrente está corretamente formalizada por acesso
ao e-cac (fls. 115) e documentos profissionais dos patronos (fls. 16/17), e os
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
3
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo
e dele conheço.
Discute-se nestes autos lançamentos realizados pela RFB dizendo respeito a
multas isoladas por não recolhimento ou recolhimento insuficientes de
estimativas mensais dos períodos setembro/2016 e outubro/2016.
Como visto a recorrente, reproduzindo quase de forma literal a peça inaugural de
1a Instância, apontou no RV não ter feitos os recolhimentos devidos em razão de
i) não possuir recursos à época; ii) ter aderido ao PERT; iii) que, como confessou o
débito em DCTF, não poderia haver o lançamento de ofício. Clama, por fim, pela
aplicação da espontaneidade prevista no artigo 138, do CTN
A decisão recorrida afastou inteiramente as aduções e manteve os lançamentos.
Pois bem, é sabido e consabido, às pessoas jurídicas que, por opção ou imposição,
adotem o regime do Lucro Real (o mais completo, por ter a escrituração contábil
como suporte e a ciência contábil como preceito normativo) é exigido que
apurem o IRPJ e a CSLL devidos de forma “trimestral” – regra geral – sendo-lhes
permitido, alternativamente, que assumam o chamado “Lucro Real Anual”
oportunizando que o recolhimento do tributo devido se faça somente em março
do ano seguinte, desde que, - repita-se, DESDE QUE, promovam recolhimentos
mensais titulados de “estimativas”, ou seja, antecipações que possibilitam a
manutenção do fluxo financeiro do Tesouro.
Essa sistemática (de antecipar recolhimentos) teve princípio no nosso direito fiscal
com os chamados “duodécimos (nas décadas de 1970 e 1980), passando pelo
carnê-leão (nas Pessoas Físicas), ou retenções de fonte muitas vezes ocorridas já
em janeiro para um ajuste somente no ano seguinte, sendo recorrente em nosso
ordenamento jurídico e sobre ela desnecessárias maiores digressões.
Então, acerca da sistemática do Lucro Real Anual e os recolhimentos
OBRIGATÓRIOS de estimativas mensais, cabem as seguintes ponderações.
LEGISLATIVAMENTE
Na esfera legislativa, o legislador cuidou do tema mediante a edição de diversos
atos legais, devidamente consolidados no RIR/1999, vigente à época dos fatos
geradores (os destaques foram acrescidos):
1.
Da Opção Legal
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de
cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
4
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto
no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
2.
Da Base de Cálculo
Subseção
II
Base de Cálculo
Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observadas as disposições desta Subseção (Lei no 9.249, de 1995,
art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Obs. – para outras atividades foram fixados percentuais diversos, mas sempre
sobre a receita bruta
3.
Da Alíquota do Imposto e Adicional
Art. 228. O imposto a ser pago mensalmente na forma desta Seção será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze
por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 1o).
Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder
a vinte mil reais ficará sujeita à incidência de adicional do imposto à alíquota de dez
por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 2o).
4.
Deduções do Imposto Mensal
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual,
e Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e
prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065,
de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82,
inciso II, alínea "f").
Pois bem, sem nenhuma chance de dúvidas, o texto legal é claro:
O pagamento será MENSAL (art. 222), apurado sobre base de cálculo estimada na
proporção de 8% (ou outra, conforme a atividade) sobre a “receita bruta” auferida
MENSALMENTE (art. 223), devendo o imposto ser recolhido TODO MÊS (art. 228),
permitidas as deduções previstas em lei (art. 229).
Nessa linha compulsória, auferindo a pessoa jurídica “receita bruta” em quaisquer
dos meses do ano-calendário respectivo, diga-se, de JANEIRO a DEZEMBRO, sem
exceção a nenhum deles (pois a norma não excepcionou período algum) deverá,
OBRIGATORIAMENTE calcular (pela aplicação da alíquota do lucro fixada no artigo
223) o montante da estimativa mensal que, mensalmente deverá levar aos cofres
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
5
públicos, seja, em janeiro, fevereiro, outubro ou dezembro. Não há exceção!,só
podendo se furtar à subsunção legal, caso não tenha auferido receita bruta.
Em outras palavras, ao assumir o regime do Lucro Real Anual e adotar como base
de cálculo a receita bruta e acréscimos, a pessoa jurídica arca automática e
obrigatoriamente com o ônus de apurar e ter que recolher valores estimados
mensais, ainda que não tenha lucro, posto que sua opção a isso levou.
Foi certamente pensando assim que o legislador criou a alternativa fixada no artigo
230, do RIR/1999, da qual se passa a tratar adiante:
5.
Da Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
(omissis)
Com esse dispositivo permitiu-se às pessoas jurídicas justamente a possibilidade
de só recolherem o que fosse efetivamente devido, ao invés de um valor
“presumido” apurado sobre a receita bruta (e que muitas vezes levava a
recolhimentos mesmo tendo se apurado prejuízo no período).
Todavia, como já dito antes, esta apuração de lucro tributável deve ser feita mês a
mês e de forma acumulada, ou seja, se o contribuinte pretender, por exemplo,
optar por este método de apuração (balancete de redução ou suspensão) em
maio do ano x1, deverá levantar suas demonstrações contábeis acumuladamente
de janeiro a maio e não somente do mês de maio. Se, posteriormente, resolver
adotar o mesmo procedimento em outubro do mesmo ano x1, obrigatoriamente
o balancete englobará o período de janeiro a outubro, ou seja, não poderá apurar
só o mês de outubro e nem apurar de maio a outubro, mas, sim, desde janeiro até
o mês de referência.
A mesma linha de entendimento se aplica quando se estiver diante do mês de
dezembro. Nesse caso, como visto atrás, o referido balancete deverá comportar o
movimento geral de janeiro a dezembro, apontando a existência obrigatória de
ESTIMATIVA a recolher se for apurado “lucro” no acumulado de janeiro a
dezembro e, inversamente, nada precisará ser recolhido a tal título se constatado
“prejuízo”.
Porém – e atente-se, aqui está o ponto nevrálgico - este recolhimento, caso a
contribuinte apure resultado positivo no balancete de suspensão ou redução
(levantado de janeiro a dezembro), este recolhimento, repita-se, será de
ESTIMATIVA MENSAL e não a título de IRPJ/CSLL- “ajuste anual” -, figura que
somente exsurgirá mais à frente, em um segundo momento.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
6
Em outro dizer, em maio, setembro, novembro ou dezembro, o que se apura, é a
ESTIMATIVA devida e não o IRPJ/CSLL a pagar após os ajustes determinados pela
legislação e surgido depois do fechamento das Demonstrações Financeiras.
Então impensável possa a recorrente se furtar de recolher valor apurado em
setembro ou outubro, como no caso tratado, e que se refira a estimativa (com
observância DE TODOS os contornos legais que a lei impõe, inclusive com
assunção do balancete de redução ou suspensão).
Em suma, valores de estimativas mensais e valores pertinentes a ajustes anuais
têm diferentes bases jurídicas, formas de cálculos diferentes e vencimentos das
obrigações igualmente diferentes.
São, por evidente, institutos distintos que têm tratamento distintos!
Para finalizar, veja-se o artigo 858 do RIR/1999:
Pagamento por Estimativa Mensal
Art.858.O imposto devido, apurado na forma doart. 222, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir (Lei no 9.430, de 1996,
art. 6o).
§1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será (Lei no 9.430, de 1996,
art. 6o, §1o):
I-pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II-compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2oO saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 856, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o, §2o).
§3oO prazo a que se refere o §1o, inciso I, não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o, §3o).
Então, induvidosamente as situações são distintas:
i)
O imposto devido e apurado na forma do artigo 222 (estimativa mensal)
será pago até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
ii)
O imposto devido e apurado em 31 de dezembro será pago em quota
única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, se positivo,
observado o disposto no § 2o;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
7
iii)
O prazo a que se refere o § 1o, inciso I, não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subsequente.
Com isso tem-se:
a)
No primeiro caso, a estimativa mensal (qualquer mês, inclusive dezembro)
será paga até o último dia útil do mês subsequente;
b)
O ajuste anual (apuração nas Demonstrações Financeiras, com
observância das normas contábeis e com as adições, exclusões e ajustes), será
recolhido até o último dia útil de março do ano seguinte;
c)
Este prazo (último dia útil de março) NÃO SE APLICA ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subsequente, por ser relativo à estimativa apurada;
d)
Valor apurado em “dezembro” não é sinônimo de valor apurado em “31
de dezembro”, no primeiro tópico trata-se de apuração provisória, assumida a
partir do levantamento de balancetes de suspensão ou redução que têm como
escopo encontrar o montante da estimativa mensal a recolher; no segundo, está-se
diante do próprio resultado final do período, ou seja, o efetivo “IRPJ ou CSLL a
pagar” exteriorizado após todos os lançamentos contábeis, conciliações,
conferências e ajustes (adições e exclusões) nas bases de cálculo dos dois tributos;
e)
Por fim, ressalte-se, o fato de que, em algumas vezes, tais valores possam
vir a ser iguais, seja por não haver ajustes a proceder nas bases de cálculo, seja em
razão de a contabilidade da contribuinte estar rigorosamente atualizada,
permitindo apuração completa e definitiva de valores, essa eventual coincidência
de valores em nada modifica a natureza dos institutos, como exaustivamente visto
atrás.
Ratificando este cenário legislativo, a IN n. 93/97 (tida por muitos como
verdadeiro mini regulamento do IRPJ em face de sua profundidade na
regulamentação dos dispositivos legais a que se reportou, definiu, com
fundamento no § 4o, do art. 230, do RIR/1999 (§ 4o O Poder Executivo poderá
baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o), o seguinte:.
Pagamento por Estimativa
Art. 20. O imposto devido, apurado na forma dos art. 3o a 10, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo aplica-se inclusive ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de
janeiro do ano subseqüente.
Então, a clareza é solar: no último dia do período seguinte haverá sempre (ou
quase sempre) estimativa a recolher, sendo apurada, i) sobre a receita bruta e
acréscimos ou, ii) com base no balancete de redução ou suspensão.
No caso dos autos, setembro e outubro de 2016.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
8
Então, como não é possível ao Fisco lançar estimativas não recolhidas após o
término do ano-calendário, a norma imperativa dispôs ser cabível a aplicação da
penalidade pelo seu descumprimento, no caso, a multa isolada de 50% sobre a
estimativa apurada e não paga (situação incontroversa nos autos!).
Conferindo no auto de infração:

E na jurisprudência deste Tribunal:

Com a seguinte conclusão de voto:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
9

Finalizando, como bem pontuado pela Corte Maior no RE 479956/SC,
“A opção pela sistemática de pagamentos por estimativa objeto dos
arts. 2o e 30 da Lei 9.430/1996 traz um bônus e um ônus.
O bônus é uma grande redução de complexidade operacional, com a
dispensa de apuração trimestral do lucro real.
O ônus é o recolhimento mensal dos dois tributos calculados por
estimativa, ainda que a empresa suponha que, no acerto final, irá
apurar valores menores do que os estimados.
Cada contribuinte é livre para optar ou não pelo regime, mas de todo
inviável escolher apenas parte dele.
Nas situações verdadeiramente equivalentes há isonomia entre
contribuinte e Fisco. Se a empresa recolhe valor calculado por
estimativa a menor, deverá pagar a diferença com acréscimo da Selic.
Por outro lado, se efetuar a maior o mesmo recolhimento devido por
estimativa, o contribuinte terá direito à devolução da diferença com
juros calculados com base na mesma taxa Selic.
Recurso extraordinário não provido”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do
voto da Relatora e por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio, em
sessão da Primeira Turma, sob a presidência do Ministro Luiz Fux, na conformidade
da ata do julgamento.
Compareceu à Sessão o Dr. Paulo Mendes de Oliveira, Procurador da Fazenda
Nacional, pela União.
Brasília, 22 de outubro de 2019.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
10
Ministra Rosa Weber
Relatora
Por fim e para que não pairem dúvidas, apreciam-se nestes autos tão somente os
lançamentos de multa isolada (e de 2016!), não havendo qualquer concomitância
com multa de ofício, sendo inaplicável, portanto, a Súmula CARF no 105, suscitada
pela recorrente.
Em síntese, optando a contribuinte por este sistema, deve arcar com o ônus de
cumprir os mandamentos legais, dentre eles, submeter-se à imposição de multa
isolada sobre estimativas não recolhidas.
Por fim, e apenas como complemento do que foi traduzido acima, sirvo-me do
escorreito voto exarado pelo Relator da decisão recorrida, Julgador José Régula
Filho, a respeito das demais ponderações trazidas no recurso voluntário da
recorrente (adesão a parcelamento e denúncia espontânea), assumindo como
minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o,
da Lei no 9.784/19991 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023)2, o voto condutor proferido no Acórdão
no108-026.934 – da 3a Turma da DRJ08, sessão de 19/08/2022 (fls. 96/107) cujos
fundamentosadoto nesta parte:
“Quanto à adesão ao parcelamento (Medida Provisória n° 9 766/2017 – Programa
de Regularização Tributária — PRT), tal não constitui causa de inibição do
lançamento das multas isoladas.

1Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

2Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
11
Conforme já exposto linhas acima, a apuração mensal do imposto e da
contribuição, determinados sobre as bases de cálculo estimadas da pessoa jurídica
que opta pela tributação pelo lucro anual, é obrigatória por expressa determinação
legal. Portanto, o recolhimento mensal das antecipações deve ser realizado, sob
pena do contribuinte ficar sujeito ao lançamento das respectivas multas isoladas
em caso do seu inadimplemento.
A multa isolada prevista no art. 44, II, “b” da Lei n° 9.4330/1996 tem o objetivo de
tornar efetivo o cumprimento pelo contribuinte de sua obrigação de fazer as
antecipações mensais. O fato gerador da multa isolada diz respeito ao “valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado”, ou seja, caso não seja efetuado o
recolhimento da estimativa, a multa torna-se devida. Por essa razão, o posterior
parcelamento da estimativa não inibe a aplicação da multa isolada, pois essa já era
devida.
Ademais, o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de acordo com o art. 151, VI, do CTN, e não de sua extinção, cujas
formas estão previstas no art. 156 do CTN. Não sendo o parcelamento forma de
pagamento, cabível a aplicação da multa isolada.
Sobre a alegação de que a declaração em DCTF dos débitos das estimativas seria
causa de denúncia espontânea, regulada pelo artigo 138 do CTN, o argumento é
também improcedente.
De acordo com o art. 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração quando, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, é promovido o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Como sabemos, esse não foi o caso dos autos do presente processo.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada e pela
manutenção integral do crédito tributário lançado”.
Desse modo, o RV não pode ser provido.
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.015 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
12
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Original